Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o regime de convivência paterna e o valor da obrigação de alimentos fixados pelo Juízo singular está de acordo com o melhor interesse do infante e com os elementos de prova coligidos aos presentes autos.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores.
5. No presente caso verifica-se que a sentença que estabeleceu a guarda compartilhada fixou o lar de referência da genitora como domicílio do infante, e determinou que a criança deve conviver uma semana com cada genitor. 5.1. Em virtude da mudança de endereço do genitor, o Juízo singular reduziu o regime de convivência paterno para dois finais de semana por mês. 5.2. Observa-se, portanto, a redução considerável do tempo de convívio da criança com seu genitor, de modo que a fixação do regime de convivência paterna em três semanas é ideal para manutenção dos vínculos afetivos entre pai e filho.
6. A obrigação dos genitores de prestar o valor dos alimentos aos filhos com menos de 18 anos consiste em desdobramento do poder familiar, nos termos dos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. A necessidade do recebimento de alimentos pelos infantes, portanto, também pode ser considerada decorrência desse dever legal. 6.1. É necessário considerar as necessidades do alimentando de modo a proporcionar, com o devido equilíbrio e senso de proporção, os alimentos pretendidos, sem que a fixação da prestação mensal seja procedida em valor ínfimo ou desproporcional.
7. Apelação interposta pelo autor conhecida e desprovida.
8. Recurso manejado pelo réu conhecido e parcialmente provido.